Tribunal: TJES
Processo: 5004161-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004161-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: EVANDRO ANTONIO MOREIRA ALVES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004161-37.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Volkswagen S/A

Recorrido: Evandro Antônio Moreira Alves

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1480850)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS-ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 5000331-12.2021.8.08.0017)

ajuizada em desfavor de
EVANDRO ANTÔNIO MOREIRA ALVES
, cujo
decisum
revogou a liminar outrora deferida, determinando que a Instituição Financeira promovesse a restituição do veículo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
) o Recorrido em momento algum nega a sua condição de inadimplente em relação ao contrato de financiamento do veículo; (
II
) não houve a purgação da mora dentro do prazo do cumprimento da medida liminar, o que somente se verifica possível com o integral da dívida, em razão do vencimento antecipado do contrato, nos termos do artigo 2°, § 3°, do Decreto Lei 911/69; (
III
) é excessiva a multa diária imposta como forma de compelir a Instituição Financeira ao cumprimento da ordem judicial.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Consta Decisão (id. 1745595) deferindo a tutela de urgência recursal.

Contraminuta (id. 1875591), no contexto da qual o Recorrido postula o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004161-37.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Volkswagen S/A

Recorrido: Evandro Antônio Moreira Alves

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1480850)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS-ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 5000331-12.2021.8.08.0017)

ajuizada em desfavor de
EVANDRO ANTÔNIO MOREIRA ALVES
, cujo
decisum
revogou a liminar outrora deferida, determinando que a Instituição Financeira promovesse a restituição do veículo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
) o Recorrido em momento algum nega a sua condição de inadimplente em relação ao contrato de financiamento do veículo; (
II
) não houve a purgação da mora dentro do prazo do cumprimento da medida liminar, o que somente se verifica possível com o integral da dívida, em razão do vencimento antecipado do contrato, nos termos do artigo 2°, § 3°, do Decreto Lei 911/69; (
III
) é excessiva a multa diária imposta como forma de compelir a Instituição Financeira ao cumprimento da ordem judicial.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1875591), pelo Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico, depreende-se que o Recorrente ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor da Recorrida, tendo obtido Decisão judicial liminar favorável à apreensão do veículo, sendo que, após a efetivação da medida (id. 1480850), fora efetuado pedido de revogação da tutela de urgência, tendo o Magistrado de Primeiro Grau acolhido a pretensão, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“1 – Não obstante o precedente estabelecido no REsp 1418593/MS (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014), há aqui distinguish a ser feito em relação ao caso concreto, de maneira a mitigar sua aplicabilidade.

2 – Nesse contexto, tem-se que: i) o réu – em que pese o autor aparentemente em nada ter para isso contribuído – afirma ter sido vítima de fraude, pagando o débito a quem não era o credor (ID 7435380/7435381/7435384); ii) por ocasião do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, estavam ocorrendo tratativas extrajudiciais para solução da questão (IDs 7435517); iii) o réu já cuidou de depositar quantia abrange prestações vencidas (ID 7435547/7435549).

3 – Assim, impõe-se reconhecer a preservação do contrato estabelecido entre as partes, devendo o réu, entretanto, arcar não só com as parcelas em atraso até a data do efetivo pagamento, com juros e correção monetária, devendo ainda ser incluídas despesas de notificação ou de protesto, bem como despesas advocatícias extraprocessuais, a serem apresentadas em demonstrativo de débito.

4 – Ante ao exposto, impõe-se DETERMINAR ao autor que, em dez dias, proceda a devolução do veículo AUTOMÓVEL MARCA RENAULT, MODELO DUSTER 16 D CVT, CHASSI 93YHSR3HSJJ358717, PLACA PPZOFI4, RENAVAM 01152460533, COR PRATA,ANO 201812018, MOVIDO À GASOLINA/ALCOOL ao réu, sob pena de multa diária em valor correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5 – Intimar. Diligenciar.”

A despeito das considerações levadas a efeito no contexto do referido
decisum
,
nesta seara preliminar de cognição, verifico inexistir quaisquer empecilhos ao acolhimento do pedido formulado pela empresa Recorrente
, isto porque,
concessa maxima venia
, diferentemente da compreensão externada na origem, tenho que
a documentação acostada aos autos revela que as apontadas
“tratativas extrajudiciais para solução da questão”
, em verdade, somente ocorreram após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a teor do que se observa nos documentos (id. 1480849, pg. 04/08 e id. 1480850, pg. 22), os quais revelam o protocolo da petição inicial em 19/05/2021, ao passo que o email enviado à instituição financeira é datado de 21/05/2021
, sendo de destacar, ainda, que
a iniciativa promovida pelo Recorrido fora posterior à expiração do prazo de purgação da mora
.

A propósito da matéria, impõe-se consignar que
o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, computando-se em dias corridos
, consoante

entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.

1.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento.
2.
Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15.
3.

O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos. 4.
A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado.

5.
Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material.
6.
O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais.
7.
Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal.
8.
A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte.
9.

Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão. 10.

O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15. 11.

Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente.
12. Recurso especial provido.

(REsp 1770863/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Na hipótese em apreço, muito embora existam elementos que, de fato, apontam ter sido o Recorrido vítima de crime cometido por terceiros, em juízo sumário de cognição, tenho que a narrada situação, por si só, não possui o condão de lhe garantir benefícios processuais em relação à purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão, tampouco se afigura capaz de atribuir à Instituição Financeira qualquer culpa e ônus pelo inadimplemento contratual, ainda que involuntário.

Em sendo assim, a meu sentir, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, sobretudo porque: (I) não demonstrada a violação ao princípio da boa-fé pela Instituição Financeira no tocante ao momento em que ajuizada a Ação de Busca e Apreensão; e (II) não procedida à purgação da mora contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a partir do efetivo cumprimento da medida liminar deferida nos autos de origem.

Isto posto,
DEFIRO a tutela de urgência requerida neste recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão recorrida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste
decisum
, bem como para seu fiel cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
.

Importa enfatizar, neste aspecto, que
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente”

(
STJ
; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Em sendo assim, afigura-se descabida a determinação contida na Decisão recorrida de restituição do veículo, na medida em que restou evidenciada a configuração da mora, bem como o exaurimento do prazo concedido para sua purgação, sendo esclarecido, outrossim, ser vedado o alargamento do referido prazo sob a alegação de que a situação de inadimplência decorreu de um suposto crime cometido por terceiros.

Isto posto,
conheço
e confiro provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004161-37.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Volkswagen S/A

Recorrido: Evandro Antônio Moreira Alves

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. MORA COMPROVADA. PRAZO PARA PURGAÇÃO EXPIRADO. DESCABIMENTO DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente”

(
STJ
; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

II.
Na hipótese em apreço, muito embora existam elementos que, de fato, apontam ter sido o Recorrido vítima de crime cometido por terceiros, em juízo sumário de cognição, tenho que a narrada situação, por si só, não possui o condão de lhe garantir benefícios processuais em relação à purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão, tampouco se afigura capaz de atribuir à Instituição Financeira qualquer culpa e ônus pelo inadimplemento contratual, ainda que involuntário.

III.
Revelam-se presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pleito recursal postulado pelo Recorrente, a uma, porque não demonstrada a violação ao princípio da boa-fé pela Instituição Financeira no tocante ao momento em que ajuizada a Ação de Busca e Apreensão; e a duas, porque não procedida à purgação da mora contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a partir do efetivo cumprimento da medida liminar deferida nos autos de origem.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.